Tribunal: TJPA
Processo: 0007849-32.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007849-32.2014.8.14.0401

APELANTE: RENAN JUNIOR FAGUNDES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PRO
CESSO N.º
0007849-32.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RENAN JUNIOR FAGUNDES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PRO
CESSO N.º
0007849-32.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RENAN JUNIOR FAGUNDES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RENAN JUNIOR FAGUNDES SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Capital, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 7279797 p. 2-3) em resumo, que em 14/03/2014, por volta de 19h45 o acusado juntamente com outros 2 (dois) menores, munidos de arma de fogo mediante violência e grave ameaça e privação de liberdade das vítimas, praticou o delito de roubo contra os ofendidos Augusto

Cesar

Campos Favacho, Gleudi do Socorro Fernandes Chaves Favacho e Cesar Augusto Chaves Favacho.

Por tais condutas, Renan Júnior Fagundes Silva foi denunciado como incursos nos tipos previstos no 157, §2º, I, II e V c/c art. 288, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7279814 1-17 e 7279815 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7279816 p. 6/9), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7279816 p.18-18, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 7790574 p.1/4).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio
IN DUBIO PRO REO:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP,
alegando ser necessária a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prisão do apelante não ocorreu logo após a suposta ação criminosa, além da vítima não ter realizado o reconhecimento do réu em Juízo
.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto condenatório, conforme se verifica.

Analisando atentamente o feito e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, além da confissão do réu e a declaração da adolescente que afirmou que ambos praticavam assaltos, juntamente apresentados em sede inquisitorial.

Inicialmente, é importante esclarecer que a materialidade delitiva restou evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência e Auto de reconhecimento (ID nº 7279797 p. 11-15).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas que reconheceram o Recorrente, bem como da adolescente que confirmou que praticou o delito juntamente com o Réu.

Assim, do que fora apresentado não há como criar um Juízo diverso do condenatório, eis que os ofendidos e a adolescente que participou do delito, descreveram os acontecimentos de forma detalhada, apontando o acusado como um dos autores do fato criminoso, pelo que deve ser mantida a condenação.

Sem olvidar que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). Grifei.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Por este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022